Tribunal: TJSP
Processo: 0002666-87.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Servidora municipal temporária dispensada durante a gestação – Estabilidade provisória – Sentença de procedência – Recurso voluntário do Município – Desprovimento de rigor – As servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses

Ementa:
Apelação Cível – Servidora municipal temporária dispensada durante a gestação – Estabilidade provisória – Sentença de procedência – Recurso voluntário do Município – Desprovimento de rigor – As servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, segundo jurisprudência pacífica do E. STF – Devidos os vencimentos até o termo final previsto no contrato e por mais cinco meses a contar da data do parto, acrescidos dos devidos reflexos e consectários legais – R. sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002666-87.2015.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ILHABELA, é apelado GEISA MARINHO BONALDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002666-87.2015.8.26.0247 -Voto no 34.619
2
Apelação n. 0002666-87.2015.8.26.0247 voto no 34.619
Apelante: Prefeitura Municipal de Ilhabela
Apelada: Geisa Marinho Bonalda
Comarca: Ilhabela
Magistrado sentenciante: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Apelação Cível Servidora municipal temporária dispensada
durante a gestação Estabilidade provisória Sentença de
procedência

Recurso
voluntário
do
Município

Desprovimento de rigor As servidoras públicas, inclusive as
contratadas a título precário, independentemente do regime
jurídico de trabalho, têm direito à estabilidade provisória desde
a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,
segundo jurisprudência pacífica do E. STF
Devidos os
vencimentos até o termo final previsto no contrato e por mais
cinco meses a contar da data do parto, acrescidos dos devidos
reflexos e consectários legais R. sentença mantida Recurso
voluntário desprovido.
1. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo
Município de Ilhabela contra a r. sentença de fls. 147/149, por meio da
qual o MM. Juízo a quo julgou procedente a ação visando ao
reconhecimento do direito da autora à estabilidade provisória em razão da
gestação constatada após o término de seu contrato por tempo
determinado, com pagamento de todas as verbas decorrentes.
Alega o apelante, em razões de fls. 156/161, que
não há fundamento legal para a concessão do pleito, por não se tratar de
nenhuma das hipóteses do art. 11 da LM 649/97. Afirma não haver
qualquer ilegalidade no ato administrativo de dispensa, que apenas
atestou o encerramento do contrato pelo decurso do seu prazo. Aduz que o
pedido da autora abrange 8 meses de salário e consectários, o que é
indevido, razão pela qual pleiteia a redução do período para 4 meses, caso
mantida a condenação.
Tempestivo o recurso voluntário, foi o mesmo
regularmente processado, transcorrendo in albis o prazo para
apresentação das contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002666-87.2015.8.26.0247 -Voto no 34.619
3
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Narra a autora, em sua inicial, que fora
contratada temporariamente, após ser aprovada no processo seletivo
promovido pelo Município de Ilhabela, para desempenhar o cargo de
Professor de Educação Básica.
Comprova que seu contrato, com dez meses de
duração, encerrou-se em dezembro do mesmo ano, tendo ela sido
dispensada em 19 de dezembro de 2014.
Todavia, tendo constatado o estado gestacional
em janeiro de 2015, pleiteou administrativamente a estabilidade
provisória, abrangendo todo o período da gestação até cinco meses após o
parto (fls. 31), o que foi negado (fls. 32), motivando a propositura da
presente ação.
E com razão.
A questão encontra inúmeros precedentes na
pacífica jurisprudência da Suprema Corte Federal, não sendo nova a
matéria, conforme se infere das ementas abaixo colacionadas:
“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
tem entendido que as servidoras públicas, inclusive
as
contratadas
a
título
precário,
independentemente do regime jurídico de trabalho,
têm direito à licença-maternidade de cento e vinte
dias
e
à
estabilidade
provisória
desde
a
confirmação da gravidez até cinco meses após o
parto, conforme o art. 7o inc, XVI I, da Constituição
da República e o art. 10, inc. I , alínea b, do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Provisórias.
Entendeu, ainda, que a demissão de servidora
pública no gozo de licença-gestante constitui ato
arbitrário e contrário à Constituição.” (Ag 710.203,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 09/05/2008)
“As servidoras públicas e empregadas gestantes,
independentemente do regime jurídico de trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002666-87.2015.8.26.0247 -Voto no 34.619
4
têm direito à licença- maternidade de cento e vinte
dias
e
à
estabilidade
provisória
desde
a
confirmação da gravidez até cinco meses após o
parto, conforme o art. 7o, XVI I, da Constituição e o
art. 10, I , b, do ADCT. I - Demonstrada a proteção
constitucional
às
trabalhadoras
em
geral,
prestigiando-se o princípio da isonomia, não há
falar em diferenciação entre servidora pública civil
e militar (cf. também AgR no RE 568.985 -Rel. Min.
ELLEN GRACIE, j. 11-11-2008, e RE 287.905 - Rel.
Min. ELLEN GRACIE, Rel. para o acórdão Min.
JOAQUIM BARBOSA, j. 28-6-2005).” (AgR no RE
597.989 -Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j.
09/11/2010)
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
TRABALHISTA.
CONTRATOS
POR
PRAZO
DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM
COMISSÃO
NÃO
OCUPANTES
DE
CARGOS
EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-
MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
ARTIGO
7o,
XVI
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA. ARTIGO 10, INCISO I , ALÍNEA 'B', DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.
AGRAVO
PROVIDO
PARA
MELHOR
EXAME
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO” (ARE 674.103, rel. Min. LUIZ
FUX - j. 04/04/2014).
“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE
CARGO
EM
COMISÃO.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA
(ADCT/8,
ART.
10,
I,
“b”).
CONVENÇÃO OIT No 103/1952. INCORPORAÇÃO
FORMAL
AO
ORDENAMENTO
POSITIVO
BRASILEIRO (DECRETO No 58.821/6) - PROTEÇÃO
À
MATERNIDADE
E
AO
NASCITURO.
DESNECESIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO
COMPETENTE.
RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO. O acesso da servidora pública e da
trabalhadora gestantes à estabilidade provisória,
que se qualifica como inderrogável garantia social
de índole constitucional, supõe a mera confirmação
objetiva
do
estado
fisiológico
de
gravidez,
independentemente, quanto a este, de sua prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002666-87.2015.8.26.0247 -Voto no 34.619
5
comunicação ao órgão estatal competente ou,
quando for o caso, ao empregador. Doutrina.
Precedentes. - As gestantes quer se trate de
servidoras
públicas,
quer
se
cuide
de
trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico
a elas aplicável, não importando se de caráter
administrativo ou de natureza contratual (CLT),
mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão
ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as
contratadas por prazo determinado, inclusive na
hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da
Constituição, ou admitidas a título precário têm
direito público subjetivo à estabilidade provisória,
desde a confirmação do estado fisiológico de
gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT,
art. 10, II, “b”) (...).- Se sobrevier, no entanto, em
referido período, dispensa arbitrária ou sem justa
causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-
administrativo
ou
da
relação
contratual
da
gestante (servidora pública
ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização
correspondente aos valores que receberia até cinco
(5) meses após o parto, caso incorresse tal
dispensa. Precedentes” (AgRg no RE 634.093 STF
2a T. - Rel. Min. Celso de Melo J. em 22.11.2011,
v.u.).
Ora, como cediço, no curso licença-gestante a
servidora, ainda que admitida por contrato por tempo determinado, detém
o direito à estabilidade, razão pela qual não poderá sofrer redução no
pagamento ou dispensa.
A estabilidade da gestante está assegurada no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, que assim dispõe:
“Art.
10.
Até
que
seja
promulgada
a
lei
complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:
(...)
I - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa
causa:
(...)
b) da empregada gestante, desde a confirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002666-87.2015.8.26.0247 -Voto no 34.619
6
da gravidez até cinco meses após o parto.” (g.n.)
Evidente, portanto, que faz jus a autora à
percepção de seus vencimentos até o termo final previsto no contrato e por
mais cinco meses a contar da data do parto, acrescidos dos reflexos legais
daí decorrentes. Acrescente-se que os vencimentos devem ser calculados
em sua totalidade, considerando-se as verbas que percebia com
regularidade, como se tivesse permanecido em atividade.
Não viceja a alegação do Município segundo a qual
haveria enriquecimento ilícito da autora ante suposto excesso no período
sobre o qual se pleiteia o pagamento.
Isso porque os valores são devidos, como visto,
desde a dispensa da funcionária até cinco meses após o parto, perfazendo
justamente os 8 meses a que se refere o apelante.
Assim, sendo descabida a dispensa da então
servidora, de rigor o pagamento pelo Município das verbas que esta deixou
de perceber e na forma do pedido, impondo ao Município o pagamento dos
salários que deixou de perceber a autora no período compreendido entre a
dispensa até cinco meses após o parto, bem como dos reflexos no 13o
salário, férias proporcionais e terço constitucional.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO.
Servidora
Pública
Municipal
Temporária. Exoneração. Estabilidade Provisória.
Intelecção dos artigos 39, § 3.o e 7.o, inc. XVIII,
ambos da Constituição Federal. Direito de ter o
pagamento
dos
valores
relativos
aos
seus
vencimentos até cinco meses após o parto, e
reflexos correspondentes ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, proporcionalmente calculados. Direito à
reintegração convertida em indenização. Ação
julgada
procedente.
Lei
n.o
11.960/09.
Superveniência
de
declaração
de
inconstitucionalidade por arrastamento do seu
art. 5.o, que enseja juízo de exclusão da norma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002666-87.2015.8.26.0247 -Voto no 34.619
7
ainda que 'ex officio'. Repercussão Geral n.o 810
ainda não julgada. Recurso não provido, com
observação.
(Apelação
0001760-
97.2015.8.26.0247, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
13/06/2017)
Portanto, era de rigor a procedência da demanda
nos termos em que concedida, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considerando o desfecho do
presente recurso, de rigor a observância da novel disciplina relativa aos
honorários advocatícios constantes do § 11o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em razão dos
debates havidos em seara recursal.
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional
realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar em
10% (dez por cento) o montante arbitrado em Primeira Instância.
Para o fito de dirimir qualquer dúvida, consigno
que o percentual de 10%, ora arbitrado, incidirá sobre aquele percentual
fixado anteriormente pelo Magistrado Sentenciante e, assim, por exemplo,
se determinado o patamar mínimo previsto no inciso I, do § 3o, do art. 85,
do novo CPC, ou seja, patamar mínimo de 10%, o novo arbitramento será
de 11% - percentual resultante do acréscimo de 10% sobre o percentual
de 10%.
O arbitramento presente substitui aquele havido
em Primeira Instância.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator